Tribunal: STF
Processo: HC 53807
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS NULIDADES DE PROCESSO-CRIME-IMPROCEDENCIA;
1) - INEXISTE DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO POR PARTE DO
REPRESENTANTE LEGAL DE VÍTIMA POR CRIME CONTRA OS COSTUMES, QUANDO,
NA AFERIÇÃO DA IDONEIDADE DA PROVA APURA, CONSTATA-SE QUE OO
DOCUMENTO OFERECIDO PELO RÉU BASEIA-SE EM FATO GRACIOSO, CONSTANTE
DE REGISTRO APOCRIFO. 2) NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DOO ART. 41 DO CPP, POSSIBILITANDO AO ACUSADO O EXERCÍCIO
DE AMPLA DEFESA. 3) -A INOBSERVANCIA DO ART. 499 DO C PP NÃO ENSEJA
NULIDADE QUANDO NÃO AGUIDO NA OPORTUNIDADE PREVISTA NO ART. 500 DO
MESMO CÓDIGO. 4) HAVENDO A VÍTIMA COMPLETANDO 18 ANOS, PODE-SE
PROSSEGUIR NA AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA, INDEPENDENTE DA
VONTADE DESTA, DESDE QUE SEU REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTE DE FORMA
REGULAR A AUTORIDADE COMPETENTE, DATA A FACULDADE PREVISTA NO
PARAGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DO ART. 50 DO CPP.